Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo, sobretudo por que não comprovou a probabilidade de provimento do apelo, ou, ainda, o risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos Arts. 319 e 320 do CPC, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial.
3. Caso a parte autora, solicitada a emendar a petição inicial, não se manifestar a respeito da eventual irregularidade, configurado o descumprimento da determinação judicial, que impõe o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. No caso de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, inexiste a obrigatoriedade de prévia intimação pessoal do autor. O artigo 485, §1a, do Código de Processo Civil, somente determina a intimação pessoal nas hipóteses dos incisos II e III do supracitado artigo.
5. Inexiste violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas quando a ação é extinta por inercia do Autor em dar cumprimento a determinação judicial.
6. Inaplicabilidade do disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil em razão da ausência de fixação na sentença.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.